Tribunal: TJDFT
Processo: 0705124-56.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. VÍCIOS OCULTOS. INFILTRAÇÕES, MOFO, PRAGAS E FALHAS ELÉTRICAS. HABITABILIDADE COMPROMETIDA. RESPONSABILIDADE DO LOCADOR. RETENÇÃO DAS CHAVES PELA LOCATÁRIA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Ação de conhecimento em que a locatária pleiteia rescisão contratual e devolução de valores, alegando vícios ocultos que tornaram o imóvel inabitável. Os locadores contestam os pedidos e formulam reconvenção por lucros cessantes, afirmando retenção indevida das chaves pela autora.
II. Questão em discussão.
2. Examina-se a existência e gravidade dos vícios estruturais; responsabilidade pela rescisão contratual; efeitos da retenção prolongada das chaves; adequação da distribuição da sucumbência; pedido recursal de reconhecimento de culpa da autora.
III. Razões de decidir.
3. O artigo 22 da Lei no 8.245/91 impõe ao locador o dever de entregar o imóvel “em estado de servir ao uso a que se destina” e de mantê-lo nesse estado durante toda a locação. A presença de vícios estruturais que inviabilizem o uso regular do bem caracteriza descumprimento direto desse dever legal.
4. A prova documental evidencia infiltrações, mofo, pragas e falhas elétricas aptas a comprometer a segurança e salubridade do imóvel, configurando vícios ocultos e descumprimento do dever legal do locador de entregar o bem em condições de uso.
5. A retenção das chaves, embora indevida, não afasta a responsabilidade dos locadores pelos vícios preexistentes, mas gera a obrigação da autora de ressarcir os encargos locatícios até a data da entrega judicial. A sentença apreciou de modo adequado as condutas de ambas as partes e distribuiu corretamente a sucumbência.
IV. Dispositivo.
6. Recurso conhecido e não provido.